Tribunal: CARF
Processo: 16349.000229/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000229/2009-90
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.428 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
MONSANTO DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do
próprio sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles
fretes na venda de bens e serviços, com necessária transferência de titularidade
dos produtos, dão direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
ALUGUÉIS. PRÉDIOS. MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS.
As despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados, direta
ou indiretamente, nas atividades empresariais geram crédito no regime de
apuração não cumulativa das contribuições sociais.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de fretes utilizados
na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS/COFINS não
cumulativos, desde que tais serviços sejam tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000229/2009-90
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a despesas de fretes para
movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, e, no mérito, na
parte conhecida, por maioria de votos, negar provimento, vencidas as Conselheiras Tatiana
Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos, que votaram pelo provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-004.824, de
24/10/2017, integrado pelo Acórdão no 3302-006.046, de 24/10/2018, assim ementados:
Ac. no 3302-004.824:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2009
GLIFOSATO TÉCNICO. MATÉRIA PRIMA UTILIZADA NA FABRICAÇÃO
HERBICIDA
DA
POSIÇÃO
38.08
DA
NCM.
AQUISIÇÃO
POR
ESTABELECIMENTO FABRICANTE. RECEITA AUFERIDA NA VENDA.
TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. CABIMENTO.
Se comprovado que a pessoa jurídica adquirente é fabricante de defensivos
agropecuários, fica reduzida a alíquota a zero da Cofins incidente sobre a receita
decorrente da venda de matéria-prima, a exemplo do insumo "Glifosato Técnico",
utilizado na fabricação de herbicida da posição 38.08 da NCM.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMO
TRIBUTADO.
APLICAÇÃO EM PRODUTO NÃO TRIBUTADO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
É permitido o desconto de crédito sobre à aquisição de insumo sujeito à tributação
normal da Cofins e utilizado na fabricação de produto intermediário, cuja receita de
venda não está sujeita à tributação da referida contribuição.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
SERVIÇOS
CORRELATOS À ARMAZENAGEM. INADMISSIBILIDADE.
Não encontra amparo no inciso IX do art 3o da Lei n° 10.833/2003 a pretensão de
descontar os valores das contribuições das despesas que não são de armazenagem, mas
que corroboram com essa atividade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE VENDA.
DESPESA COM FRETE NO TRANSPORTE DO BEM DEVOLVIDO. DIREITO DE
DEDUÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é passível de
apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre
as despesas com frete incorridas na operação de devolução de bem vendido, ainda que
tais despesas tenha sido suportadas pelo contribuinte.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, a decisão de primeiro
grau em que apresentado pronunciamento claro e suficiente sobre todas as razões de
defesa suscitadas na peça defensiva e a recorrente demonstrou pleno conhecimento dos
fundamentos da decisão.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, vencida a Conselheira Lenisa Prado. Designado o
Conselheiro José Fernandes do Nascimento para redigir o voto vencedor. Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: reverter a glosa na aquisição de insumos classificados na NCM
38249041 (desincrustantes, anticorrosivos ou antioxidantes), reverter a glosa nas
aquisições de 29310037 (Ácido N- Fosfonometil Iminodiacético -PIA) utilizadas na
fabricação de NCM 29310032 (N-(fosfonometil)Glicina), reverter a glosa quanto à
despesa com nota fiscal emitida pela empresa Mendes Cintra & Cintra Ltda, reverter a
glosa sobre os créditos tomados sobre locação de máquinas de bebidas quentes e
purificadores de água, bem como sobre mão-de-obra de manejo dos guindastes, reverter
a glosa sobre o crédito tomado sobre frete na aquisição de insumos sujeitos à alíquota
zero e manter a incidência de alíquota zero nas vendas de produto "Glifosato Técnico" à
empresa Helm. Vencido o Conselheiro José Fernandes do Nascimento que mantinha as
glosas nas aquisições de 29310037 (Acido N- Fosfonometil Iminodiacético - PIA),
quanto à despesa com a nota fiscal emitida pela empresa Mendes Cintra & Cintra Ltda e
quanto ao crédito tomado sobre frete na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero.
Vencida a Conselheira Maria do Socorro F. Aguiar que mantinha as glosas nas
aquisições de 29310037 (Ácido N- Fosfonometil Iminodiacético - PIA) e quanto à
despesa com a nota fiscal emitida pela empresa Mendes Cintra & Cintra Ltda. Vencido
o Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède que mantinha a glosa quanto ao crédito
tomado sobre frete na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero. Vencida a
Conselheira Lenisa Prado que dava provimento quanto às despesas com enlonamento,
amarração e manobra de carga, quanto aos créditos sobre frete de devolução de vendas e
de retorno de mercadoria e de material, transferência de mercadorias, outros fretes
genericamente denominados, fretes na operação de venda de sucata industrial e de
veículos, operação de doação, remessas, importações, recebimentos de amostras e
material, quanto aos fretes na aquisição de bens para o ativo imobilizado e de materiais
para o uso e consumo, quanto aos fretes na aquisição de insumos sem identificação e
sem indicação de operação relacionada e que convertia em diligência para:
esclarecimentos quanto à utilização dos guindastes no processo produtivo, apresentar as
notas fiscais relativas às glosa do frete na venda de mercadorias sem indicação de nota
fiscal, esclarecimento quanto aos créditos cujas informações, na planilha de memória
dos cálculos, eram conflitantes ou o tipo de despesa não foi identificado, produzir
perícia contábil e fiscal quanto às vendas de produto "Glifosato Técnico" à empresa
Helm. Designado o Conselheiro José Fernandes do Nascimento para redigir o voto
vencedor.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência com relação às seguintes matérias:
Fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à alíquota zero). Paradigmas
indicados: 9303-005.154 e 3301-002.298;
Aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades administrativas da
empresa (não empregados em sua atividade fim). Paradigmas indicados: 3201-002.094 e
9303-005.286
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, trazendo, em seu despacho, as
seguintes considerações:
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

Fretes na aquisição de insumos desonerados
Sobre essa matéria, a PGFN contesta o entendimento manifestado no acórdão recorrido
de que os gastos com fretes dos insumos que não tenham sofrido a incidência do
PIS/COFINS gerem direito a crédito. De fato, no Acórdão recorrido chegou-se ao
entendimento de que "apesar das matérias-primas estarem sujeitas à tributação pela
alíquota zero, as despesas com frete são regularmente oneradas pela COFINS, o que
deveria cancelar a glosa imposta", de tal sorte que haveria jurisprudência no sentido de
ser possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
mercadorias tributadas pelo PIS com alíquota zero.
(...)
No Acórdão no 9303-005.154, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em sessão de 17/05/2017, a turma conheceu do Recurso formalizado pela
Fazenda Nacional e deu provimento, por voto de qualidade, quanto à ausência de
previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na
aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins. Prevaleceu o
entendimento de que o frete só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do
próprio insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o
seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições e, não sendo o
insumo tributado, não há previsão legal para este aproveitamento. A ementa se reproduz
parcialmente a seguir.
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS.IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal
para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins."
Na mesma linha, no Acórdão de no 3301-002.298, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara,
em sessão de 23/04/2014, decidiu por unanimidade de votos que os fretes incidentes nas
aquisições de produtos para revenda e/ ou utilizados como insumos na produção de bens
destinados a venda, desonerados da contribuição, não geram créditos passíveis de
desconto/ressarcimento. O colegiado entendeu que as aquisições de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição, não dão direito a créditos
passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. A
ementa também se reproduz parcialmente a seguir.
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CUSTOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES. FRETES. PRODUTOS DESONERADOS.
Os fretes incidentes nas aquisições de produtos para revenda e/ ou utilizados como
insumos na produção de bens destinados a venda, desonerados da contribuição, não
geram créditos passíveis de desconto/ressarcimento."
Diante do exposto, entendo comprovada a divergência jurisprudencial no que diz
respeito à matéria.
Aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades administrativas
Quanto à segunda matéria questionada, "aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades administrativas da empresa (não empregados em sua atividade
fim)", a PGFN contesta o entendimento manifestado no acórdão recorrido de que o
aluguel de máquinas e equipamentos geraria direito a crédito do PIS e da COFINS,
mesmo quando não empregados na atividade fim da empresa.
No Acórdão recorrido, chegou-se ao entendimento de que "o preceito legal em destaque
exige que bens locados de pessoa jurídica sejam “utilizados nas atividades da empresa”
e não na atividade fim da empresa como entendeu a autoridade fiscal" devendo ser
"cancelada a glosa dos créditos apropriados sobre os valores das despesas de aluguéis de
máquinas para a purificação de água e o preparo de bebidas quentes" (grifos nossos).
Assim, decidiu-se reverter a glosa sobre os créditos tomados sobre a locação dessas
máquinas, bem como sobre mão-de-obra de manejo dos guindastes.
A PGFN apresentou como paradigma, no que diz respeito à essa matéria, os acórdãos de
no 3201-002.094 e no 9303-005.286, os quais não tiveram cópia de inteiro teor juntada
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

aos autos, mas suas ementas também foram reproduzidas no Recurso Especial
formalizado (fls. 12 a 18 do Recurso).
No Acórdão no 3201-002.094, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara em
sessão de 15/03/2016, entendeu-se que, na sistemática não-cumulativa, apenas podem
ser descontados créditos em relação a aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, quando essenciais à atividades da empresa, sob o argumento de que
"fogem ao conceito de "insumo", premissa do presente voto, por não se demonstrar
essas despesas estarem atreladas ao processo produtivo da empresa".
No Acórdão no 9303-005.286, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em sessão de 22/06/2017, decidiu-se, por unanimidade de votos, que geram
direito ao crédito do PIS e da COFINS as despesas com aluguel de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade fim da empresa. Em seu voto, a relatoria defendeu
"não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais bens e serviços sejam
utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente serem
considerados como essencial à produção ou atividade da empresa"(grifos nossos).
Comprovada a divergência jurisprudencial no que diz respeito à matéria.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de sua admissibilidade, o contribuinte apresentou apenas recurso especial.
Em recurso especial, o sujeito passivo apontou divergência quanto à possibilidade
de creditamento, no âmbito das contribuições não cumulativas, dos seguintes gastos:

Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
negou provimento ao Recurso.
Contrapondo-se ao despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou
agravo, o qual foi examinado e acolhido apenas parcialmente pela Presidência da CSRF –
matérias 3 e 4 apenas -, conforme se depreende da leitura dos excertos a seguir transcritos:
(...)
No que tange à terceira matéria do recurso especial, disse-se no despacho:
2.3 DIVERGÊNCIA (3)
- DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS
SERVIÇOS
DE
ARMAZENAGEM
E
LOGÍSTICA
(ENLONAMENTO,
AMARRAÇÃO E MANOBRA DE CARGAS)
A decisão recorrida considerou que o processo produtivo do recorrente envolve a
produção de glifosato técnico, defensivos agrícolas e milho, razão pela qual os serviços
de enlonamento, amarração e manobras de cargas não se subsumem no conceito de
insumo e tampouco podem ser consideradas como despesas de armazenagem e
transporte.
Aduziu que o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 assegura apenas o crédito
sobre as despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, sem haver previsão legal de apropriação
créditos sobre as despesas com serviços de enlonamento, amarração e manobras de
cargas.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-003.170 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
(...)
Com relação às despesas com descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, incorridas por empresa atuante na fabricação de fertilizantes, a
decisão entendeu que se subsumem no conceito de insumo, podendo ser objeto de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o das leis de regência, salvo os valores
pagos a despachante, pessoa física, por expressa vedação legal.
Cotejo dos arestos confrontados Impossível comparar as decisões, haja vista que não
tratam das mesmas rubricas: despesas com desestiva, analisadas pela decisão indicada
como paradigma não se confundem com despesas de enlonamento, amarração e
manobra de cargas, contempladas pela decisão recorrida.
A insurgência recursal quanto ao ponto está assim vazada:
(C)
A
DIVERGÊNCIA
COM
RELAÇÃO
À
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS SOBRE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA
36. Neste ponto, mais uma vez a r. decisão agravada considerou que não há similitude
fática entre as despesas de armazenagem e logística analisadas e validadas pelo V.
Acórdão paradigma e as despesas do presente processo.
37. No entanto, a situação fática é semelhante. A Agravante, ao contrário do que
consignado pela r. decisão agravada, demonstrou que o entendimento do Acórdão
recorrido diverge da interpretação dada para a questão pelo acórdão paradigma, em que
foi expressamente reconhecido o direito aos créditos sobe serviços com armazenagem e
logística.
38. O V. Acórdão recorrido manteve o entendimento apresentado pelo I. Agente Fiscal
sobre as glosas de créditos de COFINS decorrentes de despesas com serviços de
armazenagem e logística. Contudo, conforme será demonstrado, e com base na
jurisprudência desse E. Tribunal, os créditos aproveitados pela Agravante decorrem de
despesa essencial e imprescindível para a manutenção da sua produção.
39. Frise-se que a similitude está justamente no tratamento divergente nos casos em que
há o reconhecimento do direito creditório de insumos indispensáveis ao processo
produtivo, razão pela qual o argumento de que os Acórdãos analisam situações distintas
não merece prevalecer, como demonstrado abaixo:
(...)
40. Verifica-se que enquanto o V. Acórdão recorrido limita o creditamento à expressa
previsão legal de apropriação de créditos (e entende que não se trataria de insumo), o V.
Acórdão paradigma reconhece a possibilidade de creditamento sobre serviços
indissociáveis à armazenagem da mercadoria e frete. Nota-se, portanto, que no presente
caso os serviços de enlonamento, amarração e manobra de carga são imprescindíveis e
indissociáveis ao serviço de armazenagem, devendo ser reconhecida a possibilidade de
creditamento em relação a essas despesas.
41. Ademais, a r. decisão agravada limitou-se a afirmar que as despesas tratadas no V.
Acórdão paradigma seriam de desestiva. No entanto, há despesas como
descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos, conforme se verifica na
própria ementa indicada pelo r. decisão agravada. Não há dúvidas de que tais despesas
se assemelham com as despesas analisadas pelo V. Acórdão recorrido.
Neste aspecto, entendo, deva ser acolhido o agravo.
É que, como bem apontado no recurso sob exame, as despesas que foram aceitas como
geradoras de crédito não se resumem às de “desestiva” embora esse seja o título dado ao
capítulo daquela decisão.
No entanto, nele mesmo consta:
Crédito calculados sobre desestiva
Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.
Deveras, o “preâmbulo teórico” aí mencionado afirma:
(...)
Alguns utilizam o critério da essencialidade para fins de caracterização do insumo como
gerador de crédito. Não posso concordar, pois, a rigor, todos os gastos de uma empresa
são, em alguma medida, necessários ao seu funcionamento com qualidade. Não é esse o
critério da Lei, posto que, no limite, poderia ensejar o aproveitamento de todos os
dispêndios de qualquer empresa.
Na exposição de motivos da MP 135/2003, que foi convertida na Lei 10.833/2003,
consta que foi adotado “o método indireto subtrativo”... “em que o contribuinte poderá
descontar, do valor da contribuição devida, créditos apurados em relação aos bens e
serviço adquiridos, custos, despesas e encargos que menciona”.
Em consonância com a exposição de motivos (custos, despesas e encargos), a
construção do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 leva-nos a crer que os
incisos I e II somente se referem a custos.
Inciso I – custo de empresas comerciais;
Inciso II – custo de empresas industriais e de serviços; Incisos III a XI – despesas e
encargos específicos.
O conceito contábil de custo é variável e essencialmente depende da visão
administrativa, isto é, o custo poderá variar desde a apropriação tão somente das
matérias físicas incorporadas ao bem produzido, quanto estender-se à apropriação de
todas as despesas da empresa, inclusive financeiras, conforme for a visão gerencial.
Não obstante, no caso da legislação de Pis e Cofins, o custo é tomado como distinto de
despesa, consoante a exposição de motivos da MP 135 e a separação dos incisos do
artigo 3o. O termo custo aqui deve ser entendido como “dispêndios do processo
produtivo”, isto é, todos os dispêndios necessários para colocação do bem acabado – ou
serviço prestado no local de venda ou prestação de serviço.
A inclusão do critério de localização final advém dos métodos contábeis
tradicionalmente admitidos, por exemplo, insertos na Resolução CFC 1.170/20094
Portanto, nesse contexto, e considerando equanimidade entre empresas comerciais e
empresas industriais ou de serviços, o custo do produto ou dos serviços equivale a todos
os gastos intrinsecamente ligados ao produto ou serviço, alcançando o produto pronto
em estoque, ou serviço concluído, no local de venda. Exemplificativamente, nenhum
gasto com marketing, contabilidade, sistemas, pesquisa de viabilidade, qualificação,
gastos ativáveis, nenhum desses é permitido para empresas comerciais, e portanto, não o
serão também para empresas industriais e de serviços, no que se refere ao inciso II do
art. 3o da Lei, isto é, sob o conceito de insumos. Por outro lado, despesas com
manutenção de equipamentos de produção, despesas ambientais e semelhantes, que são
necessários, em ambiente de produção ou prestação de serviços, para o alcance do
produto acabado em estoque, ou para conclusão do serviço, geram direito a crédito.
Com esse norte conceitual, passo à análise das divergências na base de cálculo e glosas
de créditos do presente caso concreto. (negritos no original)
Há, pois, clara divergência interpretativa acerca do alcance da expressão insumos entre
os dois colegiados: para o que prolatou o paradigma “gastos vinculados à aquisição do
insumo” geram direito a crédito.
Embora seja certo que os gastos de que se trata aqui diferem dos analisados naquele
processo, é possível antever que a aplicação daquele entendimento a este caso levaria o
colegiado que o prolatou a deferi-los como geradores de crédito do mesmo modo.
Em vista disso, propõe-se o acolhimento do agravo quanto a essa matéria.
A última matéria identificada no recurso e analisada no despacho o foi do seguinte
modo:
2.4 DIVERGÊNCIA (4)
- DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS
FRETES EM GERAL
Em relação ao direito de apropriação de créditos sobre despesas com fretes, o voto
vencedor da decisão recorrida concluiu que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com frete,
são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso em que
o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo de aquisição dos
bens transportados (art. 3o, I, da Lei no 10.637, de 2002, c/c art. 289 do RIR/1999);
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou fabricação
de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso em
que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como custo de aquisição dos
insumos transportados (art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, c/c art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio contribuinte
ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição
como serviço de transporte utilizado como insumo na produção ou fabricação de bens
destinados à venda (art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002); e d) de bens ou produtos
acabados, com ônus suportado pelo vendedor, caso em que o valor do frete integra a
base de cálculo do crédito da contribuição como despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei no
10.637, de 2002).
Aduziu que, por falta de previsão legal, o valor do frete no transporte dos produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (entre matriz e filiais, ou
entre filiais, por exemplo), não geram direito a apropriação de crédito das referidas
contribuições, porque tais operações de transferências: (i) não se enquadram como
serviço de transporte utilizado como insumo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda, uma vez que foram realizadas após o término do ciclo de produção
ou fabricação do bem transportado, e (ii) não configuram operação de venda, mas mera
operação de movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito
de facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos produtos
acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
Nesse sentido, no caso concreto, manteve a glosa de créditos tomados sobre:
a) fretes na venda de mercadorias sem indicação do número da nota fiscal;
b) fretes de devolução de vendas e de retorno de mercadorias e de material;
c) fretes de transferência de mercadorias;
d) fretes classificados de forma genérica como "outros fretes"; e) fretes na operação de
venda de sucata industrial e de veículos;
f) fretes na operação de doação, remessas, importações, recebimento de amostras e
material;
g) fretes na operação de aquisição de bens para o ativo imobilizado c de materiais para o
uso e consumo;
h) fretes na operação de aquisição de insumos sem identificação, e;
i) fretes sem indicação da operação relacionada O Acórdão indicado como paradigma n°
9303-006.218 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Ano-
calendárío: 2008 COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES DE
INSUMOS.
Os fretes pagos pelo contribuinte na aquisição de insumos integram o custo destes e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins. Da mesma forma os
gastos com fretes na movimentação destes insumos no processo fabril.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes na
transferência de mercadorias/produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da
Lei 10.637/02 - eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição
de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda - quais
sejam, os fretes na "operação" de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo "frete na
operação de venda", e não "frete de venda" - quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
(...)
O agravante a isso se opõe, alegando:
(D)
A
DIVERGÊNCIA
COM
RELAÇÃO
À
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS SOBRE AS DESPESAS COM
FRETE EM GERAL 42.
Da mesma forma que no item acima, a r. decisão agravada entendeu que não haveria
similitude fática entre o V. Acórdão paradigma e a situação do presente processo. No
entanto, mais uma vez, a Agravante comprovou a existência de divergência.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

43. O V. Acórdão recorrido manteve o entendimento apresentado pelo I. Agente Fiscal
sobre as glosas de créditos de COFINS decorrentes de despesas com serviços de
armazenagem e logística. Contudo, conforme será demonstrado, e com base na
jurisprudência desse E. Tribunal, os créditos aproveitados pela Agravante decorrem de
despesa essencial e imprescindível para a manutenção da sua produção.
44. Frise-se que a similitude está justamente no tratamento divergente nos casos em que
há o reconhecimento do direito creditório de insumos indispensáveis ao processo
produtivo, razão pela qual o argumento de que os Acórdãos analisam situações distintas
não merece prevalecer, como demonstrado abaixo:
(...)
Como se vê, havia, até aqui, uma aparente confusão no agravo, visto referir-se ele à
questão anterior – despesas de armazenagem e logística.
Mas no quadro comparativo do recurso especial que, em seguida, repete, fica claro que
a comparação entre colegiados se limita ao frete para movimentação de produtos
acabados entre estabelecimentos.
E não há como negar que o paradigma arrolado trata especificamente dessa despesa e a
reconhece como geradora de crédito, como, aliás, a transcrição de sua ementa que
consta no próprio despacho agravado já deixava cristalino.
Não há razão, portanto, para que não se reconheça a existência de divergência
interpretativa sobre a possibilidade de creditamento desse específico frete.
O tópico do despacho alcança diversos outros tipos de frete nominalmente abordados no
acórdão recorrido e que não são objeto de questionamento no agravo, ainda que este
também intitule o seu tópico de “...fretes em geral”.
Proponho, por isso, o acolhimento do agravo nessa matéria, mas restrito às despesas de
fretes incorridas para movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma firma.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja:
ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente às matérias "
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos
serviços de armazenagem e logística (enlonamento, amarração e manobra de cargas)” e
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo
dos fretes para movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa";
(...)
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o
recurso não merece ser conhecido no que se refere à “discussão sobre o direito à tomada de
crédito de PIS/COFINS em relação aos serviços de enlonamento, amarração e manobra de
cargas”, uma vez que tais rubricas não são apreciadas nos acórdãos paradigmas. Além disso,
aduz que os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo não são passíveis de
creditamento no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos. Nesse contexto, assinala que as
despesas com serviços de enlonamento, de amarração e manobra de cargas, assim como de fretes
de produtos acabados não geram direito a crédito, por absoluta falta de previsão legal.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Do Conhecimento
Recurso especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos trazidos no despacho de admissibilidade, transcritos no
relatório.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

Saliente-se que o sujeito passivo não apresentou contrarrazões ao recurso da
Fazenda Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, mas deve ser
conhecido apenas quanto à seguinte matéria: despesas de fretes incorridas para
movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma - nesse ponto,
o despacho em agravo foi preciso ao notar a existência de dissídio.
Não obstante, no tocante à “tomada de créditos sobre o curso de serviços de
armazenagem e logística”, entendo que tem razão a Fazenda Nacional quando afirma, em
contrarrazões, que o acórdão paradigma e o recorrido voltam-se a situações diversas, não
havendo que se falar em divergência interpretativa.
Nessa linha, o despacho de admissibilidade foi preciso ao constatar a inexistência de
controvérsia jurisprudencial, conforme se depreende da leitura de seus fundamentos, transcritos a
seguir, os quais adoto como razões de decidir:

2.3 DIVERGÊNCIA (3)
- DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS
SERVIÇOS
DE
ARMAZENAGEM
E
LOGÍSTICA
(ENLONAMENTO,
AMARRAÇÃO E MANOBRA DE CARGAS)
A decisão recorrida considerou que o processo produtivo do recorrente envolve a
produção de glifosato técnico, defensivos agrícolas e milho, razão pela qual os serviços
de enlonamento, amarração e manobras de cargas não se subsumem no conceito de
insumo e tampouco podem ser consideradas como despesas de armazenagem e
transporte.
Aduziu que o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 assegura apenas o crédito
sobre as despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, sem haver previsão legal de apropriação
créditos sobre as despesas com serviços de enlonamento, amarração e manobras de
cargas.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-003.170 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos I e II,
que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação
dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à
atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral
direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4° do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Com relação às despesas com descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, incorridas por empresa atuante na fabricação de fertilizantes, a
decisão entendeu que se subsumem no conceito de insumo, podendo ser objeto de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o das leis de regência, salvo os valores
pagos a despachante, pessoa física, por expressa vedação legal.
Cotejo dos arestos confrontados
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

Impossível comparar as decisões, haja vista que não tratam das mesmas rubricas:
despesas com desestiva, analisadas pela decisão indicada como paradigma não se
confundem com despesas de enlonamento, amarração e manobra de cargas,
contempladas pela decisão recorrida.
Impossível certificar a ocorrência de divergência de interpretação do art. 3o, inc. IX, das
Leis de Regência da Não Cumulatividade das Contribuições Sociais, nessas condições.
Veja-se que o acórdão recorrido trata de despesas incorridas após o processo
produtivo, suspostamente relacionadas com as operações de vendas da recorrente, enquanto que
a decisão paradigma trata de despesas incorridas na aquisição de produtos (importação): ou seja,
enquanto o acórdão recorrido impõe a análise da norma dos arts. 3o, inc. IX das leis de regência
do PIS/COFINS não cumulativos – busca-se determinar se despesas diversas poderiam ser
enquadradas como despesas (armazenagem) nas operações de venda -, o aresto paradigma gira
em torno da aplicação do conceito de insumos previsto no inciso II dos arts. 3o das referidas leis
– é analisada a possibilidade de despesas diversas na importação de insumos poderiam ser
subsumidas ao conceito de insumos.
Não há que se falar, portanto, em dissídio jurisprudencial.
Do Mérito
Recurso especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando divergência com
relação às seguintes matérias:
Fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à alíquota zero). Paradigmas
indicados: 9303-005.154 e 3301-002.298;
Aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades administrativas da
empresa (não empregados em sua atividade fim). Paradigmas indicados: 3201-002.094 e
9303-005.286

No tocante à questão da tomada de créditos de despesas com fretes no
transporte de insumos não onerados pelo PIS/COFINS não cumulativos, em decisões
recentes, já com nova composição, este Colegiado tem adotado posicionamento unânime com
relação à possibilidade de referidos gastos.
Pessoalmente, eu entendia que o frete na aquisição de insumos só poderia ser
apropriado como parte do custo de aquisição do próprio insumo. Nesse contexto, se o insumo
não fosse tributado, não haveria que se falar em crédito decorrente do frete.
Com o advento do art. 176 da Instrução Normativa (IN RFB) no 2.121/2022, o
qual previa a natureza de insumo do gasto com frete na aquisição de bens não onerados pelo
PIS/COFINS – norma, vale ressaltar, revogada recentemente pela IN RFB no. 2.152/2023 -,
revisitei a questão e mudei minha compreensão sobre o assunto: se o frete faz parte do insumo e
sobre ele incide certa alíquota de PIS/COFINS, claro está que parte do insumo é onerada –
precisamente a parte de seu valor que corresponde ao frete.
Por essa razão, cheguei à conclusão de que não faz sentido negar direito ao crédito
sobre fretes que foram efetivamente onerados.
Quanto à tomada de créditos das despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, a questão que se levanta é a seguinte: as máquinas e equipamentos alugados
devem ser utilizados nas atividades estritas de produção ou serviços ou podem ser quaisquer
atividades empresariais?
Sobre tal questão, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) já se
pronunciou por meio da Solução de Consulta no 95 – Cosit, de 7/04/2015, cuja ementa e partes
pertinentes da fundamentação transcrevo (destaquei partes):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

ALUGUÉIS. PRÉDIOS. MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. As despesas de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados, direta ou indiretamente, nas atividades
empresariais geram crédito no regime de apuração não cumulativa da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, IV.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ALUGUÉIS. PRÉDIOS. MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. As despesas de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados, direta ou indiretamente, nas atividades
empresariais geram crédito no regime de apuração não cumulativa das Contribuições
para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, IV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
A empresa acima qualificada, que atua no ramo de prestação de serviços de manutenção
aeronáutica, dentre outros, apresenta consulta a respeito da legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins.
2. Em suficiente síntese, almeja saber se as despesas com aluguel de máquinas e
equipamentos, pagas a pessoas jurídicas, podem gerar crédito da sistemática não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ainda que não sejam
diretamente utilizadas na prestação de serviços de manutenção.
Fundamentos
3. A hipótese de desconto de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
regime de apuração não cumulativa trazida à análise encontra-se prevista,
respectivamente,
com igual teor, no art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 3o,
IV, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a saber:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
[...]”
4. Observe-se que a legislação impôs apenas duas restrições à possibilidade de
aproveitamento de créditos relativos às despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos: que os aluguéis sejam contratados com pessoas jurídicas; e que sejam
utilizados nas atividades empresariais. Assim, não há restrição no sentido de que os
bens alugados sejam utilizados diretamente nas atividades da empresa, mas que haja
relação ao menos indireta com essas atividades, a exemplo dos aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos do setor administrativo da empresa.

Da leitura dos excertos, depreende-se que, na ótica da RFB, duas condições são
necessárias para a tomada de créditos sobre as despesas com aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos: (i) que as despesas sejam decorrentes de contratos com pessoas jurídicas; (ii) que
as despesas sejam vinculadas, ainda que indiretamente, às atividades empresariais.
Como se vê, a própria RFB adota uma interpretação não restritiva do inciso IV do
art. 3o das leis de regência do PIS/COFINS não cumulativos, ou seja, considera que os gastos
com alugueis sejam relacionados, ainda que indiretamente, às atividades empresariais.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional contesta a tomada de créditos sobre
os gastos com aluguéis de equipamentos como purificadores de água e máquinas de café, que
seriam empregados apenas nas atividades administrativas da empresa.
Considerando que referidos gastos são, sem qualquer controvérsia, decorrentes
das atividades empresariais, ainda que não diretamente ligados a sua atividade-fim, há de se
reconhecer a possibilidade de seu creditamento para fins de PIS/COFINS não cumulativos, nos
termos do parecer da RFB acima transcrito.
Isso se explica pelo simples fato de ser ao intérprete incabível levantar qualquer
restrição à norma inserida no inciso IV do art. 3o das leis de regência do PIS/COFINS não
cumulativos, quando o próprio legislador não o fez: no referido dispositivo, há menção apenas ao
aluguel de máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da empresa, sem
qualquer qualificador a tais atividades. Em suma, onde o legislador não discriminou, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000229/2009-90

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
No que tange às possibilidade de creditamento das despesas com fretes incorridas
para movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, entendo que a
tese sustentada pelo sujeito passivo não merece ser acolhida.
Com efeito, diversamente do que sustenta a recorrente, entendo que o frete de
produtos acabados só poderia dar direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos quando
estritamente vinculados às operações de vendas, entendidas aquelas operações nas quais há a
circulação de mercadorias entre estabelecimento do sujeito passivo diretamente para o
estabelecimento do comprador.
No caso de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
recorrente, não há que se falar em operação de venda – não há o aperfeiçoamento da tradição,
elemento caraterístico da compra e venda -, não resultando, portanto, em hipótese de
creditamento das contribuições não cumulativas.
Sublinhe-se, ademais, que o transporte de produtos acabados não pode ser
entendido como serviço caracterizado como insumo no contexto do processo produtivo. Isso se
explica pelo fato de que tal transporte se realiza em fase posterior à etapa produtiva, quando já
encerrado o ciclo de produção, de maneira que tal serviço não guarda pertinência espácio-
temporal com o processo produtivo: não há que se falar, assim, em essencialidade e relevância
para a produção, uma vez que se realiza em etapa posterior.
Na linha de tal entendimento, vejam-se as decisões exaradas no Acórdão no. 3302-
008.822, julgado em 29/07/2020, e o Acórdão no. 9303-010.249, julgado em 20/03/2020. Cite-se,
ainda, o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em 08/12/2021, por voto de qualidade, em desfavor
da mesma recorrente do presente recurso.
Assim, voto por manter a glosa de créditos em questão.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) negar provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional; (ii) conhecer em parte o recurso especial interposto pelo
sujeito passivo e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento, mantendo a glosa de créditos
relativos a despesas com fretes entre estabelecimentos da própria recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1427
DF CARF MF
Original